Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. VISITANTE EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO FUNDADA EM NORMA INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de visita formulado pelo pai do reeducando, sob o fundamento de que o art. 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016 veda visitação por pessoas em cumprimento de pena em regime aberto. A defesa sustentou afronta a normas constitucionais, legais e internacionais, além de violação aos princípios da proporcionalidade e da humanização da pena, e ausência de decisão judicial expressa e fundamentada que justificasse a restrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a restrição genérica ao direito de visita imposta por norma infralegal a visitante em cumprimento de pena em regime aberto, sem decisão judicial fundamentada com base em elementos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao reeducando o direito de receber visita de parentes e amigos, sendo a restrição a esse direito admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante decisão judicial expressa e fundamentada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.274 (REsp 2.119.556/DF), firmou entendimento vinculante que o fato de o visitante estar em cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, a visitação em estabelecimento prisional.
5. A imposição genérica contida na Portaria VEP/DF no 8/2016 não se sobrepõe à legislação federal nem à jurisprudência consolidada do STJ, sendo inválida como fundamento exclusivo para vedar visitas.
6. A decisão agravada carece de fundamentação individualizada que demonstre a necessidade concreta da restrição, em afronta aos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, bem como à função ressocializadora da pena e ao princípio da intranscendência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de visita do reeducando não pode ser restringido com fundamento exclusivo em norma infralegal que estabeleça vedação genérica a visitantes em cumprimento de pena em regime aberto.
2. Eventual restrição ao direito de visitas deve ser excepcional e amparada em decisão judicial expressa, com fundamentação concreta e individualizada, respeitados os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade.
3. O entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.274 do STJ veda a proibição genérica de visitas com base apenas na situação jurídica do visitante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; LEP, arts. 3o e 41, X; Regras Mínimas da ONU para o Tratamento dos Reclusos, art. 37; Resolução CNPCP no 14/1994, arts. 33 e 37; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 6o.